Tribunal: STF
Processo: RE 1237041
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INADIMPLEMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL - CABE À MUNICIPALIDADE O ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO DAS VERBAS COBRADAS - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS EM EXCESSO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO JUDICIAL EXTRA-PETITA - NÃO VERIFICADA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI INSTITUIDORA DAS BALIZAS DAS DÍVIDAS DE PEQUENO VALOR - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
    I - Em atenção ao disposto no art. 464, da CLT e considerando a situação de hipossuficiência do servidor frente à Administração Pública, é ônus da municipalidade provar o efetivo pagamento das remunerações cobradas.
    II - É injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade.
    III - Houve moderação na fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a título de verba de advogado, pelo que não há que se falar em alteração.
    IV - Não há de se falar em julgamento extra petita, pelo só fato do magistrado de base ter sinalizado em sua sentença que o crédito em favor da apelada não deve obedecer o sistema de precatórios.
    V - O incidente de inconstitucionalidade de lei municipal, não pode ser conhecido a partir de mera alusão à incompatibilidade da norma com o Texto Magno, sem a definição pormenorizada dos motivos da alegação.
    IV - Apelo improvido. Unanimidade” (págs. 143-144 do documento eletrônico 1).
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DA INDICAÇÃO DA CONTRADIÇÃO SUSCITADA - INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS OMISSÕES APONTADAS.
    I - Não há como apreciar a alegação de contradição ínsita à decisão embargada, posto que o recorrente não a indicou expressamente.
    II - Todos os pontos apontados como omissos, foram verdadeiramente apreciados no Acórdão embargado, destacando-se que, no tocante à Lei Municipal n° 1.613/2005 (Caxias/MA), que limita as dívidas de pequeno valor ao patamar de 02 (dois) salários mínimos, pronunciamos, apenas pela inexistência de decisão extra petita, como suscitado pelo ora embargante, não havendo manifestação acerca da sua validade, a qual reconheço.
    III - Recurso conhecido e improvido. Unanimidade” (pág. 174 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV e LIV; 93, IX; e 100, § 3° e § 5°, da mesma Carta, bem como ao art. 87, caput e II, do ADCT. Para tanto, sustenta-se que 
    “[...] o Município de Caxias possui lei ordinária específica que, em atendimento ao art. 100, § 5º, do art. 30 da CF e caput do art. 87, do ADCT, regulamenta o que vem a ser 'despesa ou obrigação de pequeno valor'. Fala-se da Lei Municipal n. 1.613/2005 (fls. 80). Nesse diploma legal estipulou-se que verbas de pequeno valor serão aquelas que não ultrapassem 02 (dois) salários-mínimos” (pág. 207 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.868/PI, redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, firmou entendimento no sentido de que os Estados-membros podem fixar valor inferior ao estabelecido pelo art. 87 do ADCT referente às obrigações de pequeno valor. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87.
    Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002.
    Ação direta julgada improcedente”.
    Ademais, registro que, não obstante o mencionado precedente se refira a Estado-membro, essa orientação aplica-se aos municípios. Nesse sentido, destaco trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RE 627.722/MA, que bem elucida a questão:
    “Embora o precedente se refira a Estado-membro, o entendimento é totalmente aplicável ao caso concreto, pois o art. 87 do ADCT explicitamente afirma que a sua definição sobre pequeno valor é aplicável ‘até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação’, na qual se incluem os municípios.
    Assim, a Lei municipal 1.613/05 é aplicável à espécie e deve ser observada”.
    No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões, entre outras: AI 736.156/MA, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 776.407/MA e AI 796.846/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 801.009/MA e AI 811.739/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 612.803/MA, Rel. Min. Ayres Britto; RE 642.780/MA e AI 804.874/MA, de minha relatoria.
    Verifico, portanto, que a Lei Municipal 1.613/2005 é aplicável ao caso dos autos e deve ser observada.
    Isso posto, com base no art. 557, § 1°-A, do Código de Processo Civil/1973, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para determinar a aplicação da Lei Municipal 1.613/2005 à espécie. 
    Tendo em vista que o recorrente foi sucumbente na totalidade do direito discutido na ação e que o provimento deste apelo extremo modifica apenas a forma de execução do julgado, mantenho os ônus sucumbenciais fixados na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator